Tribunal: STF
Processo: RE 1590454
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.  DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA  COM ARTERITE TEMPORAL COM POLIMIALGIA REUMÁTICA (CID-10 M31.5). FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO TOCILIZUMABE 162MG. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E PREVISTO NO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS - PCDTS PARA OUTRA FINALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL, ENVOLVEREM FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO DEVIDAMENTO COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL.  RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO  NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
1. O excelso STF definiu, por meio do Tema 793, a seguinte tese: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
2. A necessidade de a União integrar o polo passivo em demandas na qual se postula medicamento não padronizado pelas políticas públicas restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. 
3. Apelo não provido.” (Doc. 64, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (Doc. 79) foram desprovidos (Doc. 105).
Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1º, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos dos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral. Afirma que, ”intentando obter medicamento (Tocilizumabe) não incorporado ao SUS, com custo estimado em R$ 94.524,12, foi ajuizada ação de obrigação de fazer (fornecimento do fármaco) exclusivamente em desfavor do Distrito Federal” (Doc. 119, p. 2). Sustenta que “o acórdão objurgado, ao manter no ponto a sentença apelada, negou a inclusão da União no polo passivo da ação – e, consequentemente, extirpou do Distrito Federal o direito de se ver ressarcido dos custos com a aquisição do medicamento – à revelia das disposições constitucionais invocadas, notadamente no que tange à competência da União para cuidar da saúde e assistência pública, na linha de financiamento do componente especializado de alto custo, para doenças raras, de maior complexidade e, ainda, com refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento (‘GRUPO 1’)” (Doc. 119, p. 3). Defende ser “válido ponderar que no caso dos autos o medicamento reivindicado tem custo estimado em R$ 94.524,12, cabendo à UNIÃO, portanto, seu exclusivo financiamento” (Doc. 119, p. 3). Registra que a “Lei orgânica do SUS identifica e responsabiliza a UNIÃO pelo fornecimento dos medicamentos do chamado ‘GRUPO 1’, o que se infere dos arts. 19-Q e 19-U, ambos da Lei n. 8.080/90 c/c arts. 49, I, ‘a’ e ‘b’ e 51, ambos da Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017, do Ministério da Saúde” (Doc. 119, p. 6). Discorre que “não pairam dúvidas de que compete à UNIÃO a responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos do componente especializado do ‘GRUPO 1’ custo – sendo latente sua legitimidade passiva para responder à pretensão de fornecimento desses fármacos” (Doc. 119, p. 11). Requer, ao final, “o provimento do presente recurso extraordinário, para fins de promover a reforma do v. acórdão recorrido e reconhecer a legitimidade da União, nos termos dos TEMAS 793 e 1234-RG/STF, determinando-se a remessa dos autos para a Justiça Federal” (Doc. 119, p. 12).
Cláudia Maria Campos apresentou contrarrazões ao recuso extraordinário (Doc. 127).
A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o sobrestamento do processo pelo Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 133). Em seguida, remeteu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face daquele paradigma (Doc. 154).
A 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em juízo positivo de retratação, reformou em parte o julgado anteriormente proferido, para dar parcial provimento à apelação do Distrito Federal “apenas para determinar que o ressarcimento seja feito pela União via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)” (Doc. 156, p. 17), em acórdão assim ementado:

 “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCORPORADO AO SUS. USO OFF LABEL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. APELO JULGADO PELA 4ª TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 1.234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. 
1. Por meio do Tema nº 1.234, o STF delimitou o que são medicamentos não incorporados e definiu que a competência para julgar os processos de concessão desses medicamentos vai ser fixada de acordo com o valor da causa. Para medicamentos registrados na Anvisa, a Justiça Estadual será competente quando o valor for inferior a duzentos e dez (210) salários mínimos. Caso o valor seja igual ou superior a duzentos e dez (210) salários mínimos, a competência será da Justiça Federal. Para medicamentos sem registro na Anvisa, a competência permanece com a Justiça Federal, conforme estabelecido no Tema nº 500, do STF. Definiu-se, também, a responsabilidade pelo custeio dos fármacos. Além disso, o STF estabeleceu critérios mais rigorosos para a análise judicial das demandas que envolvam fornecimento de medicamentos, além de determinar a criação de uma ‘Plataforma Nacional de Informações’, que permitirá uma visão global das demandas judiciais e administrativas, com consulta aberta ao cidadão, que auxiliará na definição de políticas públicas de saúde e da responsabilidade de custeio, bem como acompanhar os pacientes beneficiários de decisões judiciais. 
2. Por conta da modulação de efeitos, o deslocamento de competência, nos moldes fixados no Tema nº 1.234, do STF, atinge, apenas, as ações ajuizadas posteriormente à publicação da ata de julgamento.
 3. O STF determinou que as ações que permanecerem na Justiça Estadual e que imponham condenações aos Estados ou Municípios serão ressarcidas pela União via repasses Fundo a Fundo, conforme item 3.3 da tese firmada no Tema 1.234.
4. Juízo positivo de retratação. Apelo parcialmente provido.” (Doc. 156, p. 2-3, destaquei).

A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou, então, a remessa do recurso extraordinário a esta Corte (Doc. 164).
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do autos à Corte de origem para observância do Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 204).
A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consignou que “o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL se deu sob o regime da repercussão geral, à luz do entendimento firmado no Tema 1.234, na medida em que os autos foram devolvidos ao órgão julgador (ID 69921245), que refutou o juízo de retratação (ID 71666951), ensejando a remessa do apelo à Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil (ID 73992523)” (Doc. 208, p. 7), determinando o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal .
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Cláudia Maria Campos, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, em face do Distrito Federal, objetivando o fornecimento gratuito do medicamento Tocilizumabe 162mg, para o tratamento de arterite temporal com polimialgia reumática - CID-10 M31.5 (Doc. 3).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para “determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento TOCILIZUMABE 162mg, PELO PRAZO INICIAL DE 01 (UM) ANO, nos termos da ressalva feita na Nota Técnica do NATJUS” (Doc. 35, p. 8).
A 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação do Distrito Federal (Doc. 66) e, em juízo positivo de retratação quanto ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, reformou em parte o julgado anteriormente proferido, nos moldes delineados no voto condutor, in litteris:

“O acórdão do RE nº 1.366.243/SC restou assim ementado:
(...)
Note-se que o Tema 1.234 aplica-se aos casos de fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados ao SUS. 
O medicamento pleiteado (Tocilizumabe 162 mg) é registrado na Anvisa e incorporado ao protocolo do SUS, mas não para o uso recomendado para o caso clínico da autora, tratando-se, pois, de prescrição de medicamento para uso off label. 
Todavia, o colendo STJ entende que o uso de medicamento off label é equiparável ao medicamento não padronizado pelo SUS, devendo ser aplicado o que fora estabelecido no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 
Com efeito, com o julgamento do Tema nº 1.234, do excelso STF, a competência para julgar os processos de concessão de medicamentos não incorporados ao SUS será fixada de acordo com o valor da causa. Assim, para medicamentos com registro na Anvisa, será competente a Justiça Estadual no caso de medicamentos com valor inferior a duzentos e dez (210) salários mínimos. Para medicamentos com valor igual ou superior a duzentos e dez (210) salários mínimos, será competente a Justiça Federal. No caso de medicamentos sem registro na Anvisa, mantém-se a competência da Justiça Federal, conforme o definido no Tema nº 500, do excelso STF. 
Como visto acima, foi realizada a modulação de efeitos para que tais regras sejam aplicadas apenas após publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/24), afastando o deslocamento da competência dos processos em tramitação anteriores ao marco definido. 
No caso em análise, a ação foi ajuizada em 28/08/23, na justiça do Distrito Federal, e nela deve ser mantida, conforme firmado no aludido Tema.
 Ademais, quanto à forma de ressarcimento, incumbe esclarecer que, nas ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados ao SUS, as imposições de condenações aos Estados e Municípios serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), ou seja, diretamente pela via administrativa, em ato a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite - denominadas Comissão Intergestores Tripartite -, as quais são constituídas como foros permanentes de negociação, articulação e decisão entre os gestores nos aspectos operacionais e na construção de pactos nacionais, estaduais e regionais no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme dispõe item 3.3 do leading case.
Assim, como, no caso, a petição inicial foi distribuída em 28/08/23, o processo deve permanecer tramitando perante a Justiça comum do Distrito Federal, não sendo o caso de determinação de inclusão da União no polo passivo da ação, devendo o ressarcimento ser realizado diretamente pela via administrativa, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), em ato a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, nos termos do item 3.3 das teses firmadas no precedente paradigma. 
Dessa forma, em juízo positivo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC), dou parcial provimento ao apelo do Distrito Federal apenas para determinar que o ressarcimento seja feito pela União via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), conforme dispõe item 3.3 do leading case.” (Doc. 156, p. 6 e 16-17, destaquei)

No julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/2024, o Plenário desta Suprema Corte assentou, em suma, que, para “fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
Consignou-se, adicionalmente, que as “ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (destaquei).
Ademais, modulou-se a eficácia do decisum, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – que se deu em 19/09/2024 –, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
Posteriormente, o Plenário desta Corte “rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (Recurso Extraordinário 1.366.243-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/02/2025, destaquei).
Dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem, uma vez que a presente ação foi ajuizada em data anterior ao marco temporal fixado no referido leading case de repercussão geral a título de modulação de efeitos da decisão acerca da definição da competência jurisdicional, considerado, ainda, que eventual ressarcimento devido pela União deverá se dar na via administrativa, via repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).
No julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral, também se definiu o que são considerados medicamentos não incorporados ao SUS,  in litteris:

“II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico;” (Destaquei)

No julgamento do Recurso Extraordinário 566.471, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 6 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte consolidou a linha jurisprudencial que recomenda prudência judicial na apreciação de demanda em que se pleiteiam medicamentos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. O julgado aponta que a “ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”. No entanto, houve a fixação de exceções a tal regra. Considerou-se que devem estar presentes, necessariamente (a) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (b) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (c) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; (d) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, (e) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação. 
É de se observar que esta Suprema Corte fixou parâmetros para a intervenção judicial em políticas públicas de saúde. Nesse contexto, foram editadas as Súmulas Vinculantes 60 e 61,  com o seguinte teor:

“Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

“Súmula Vinculante 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Com efeito, constata-se que o Tribunal de origem, ao determinar o fornecimento do medicamento, confirmou a sentença proferida nos seguintes termos:

“Pretende a parte autora obter provimento jurisdicional que obrigue a parte ré a lhe fornecer o medicamento TOCILIZUMABE 162mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 170181162. 
(...)
De outro lado, em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT ou off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ, inclusive quanto à autorização específica da ANVISA para uso fora das especificações da bula. 
Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação do uso da medicação no tratamento da situação clínica da parte autora.
No item 1.6 da Nota Técnica ID 175478045, os profissionais técnicos do NATJUS resumiram a histórica clínica do paciente: 
‘1.6. Resumo da história clínica: De acordo com laudo emitido em 23/08/2023 de lavra da Dra Camila Maria Silva Bueno, reumatologista inscrita sob o CRM-DF 15921, a paciente de 53 anos tem diagnóstico de polimialgia reumática desde 2021 (mialgia em região de cintura escapular e pélvica com rigidez, poliartralgia e febre associada a elevação de provas inflamatórias) estava em uso de prednisona 5mg. Em janeiro de 2023, teve reagudização do quadro, foi feito ajuste de prednisona 20mg e associado Metotrexato 10 mg. Em abril de 2023, ainda apresentava quadro álgico importante e iniciou cefaleia em região temporal, turvação visual, perda ponderal e episódios febris. Nessa ocasião, recebeu diagnóstico de arterite temporal com polimialgia reumática, foi reajustada a dose de prednisona para 60mg com desmame após 3 semanas e Metotrexato para 15mg semana, teve boa resposta, porém, ao reduzir dose de corticosteróide para 30mg, apresentou reagudização do quadro (cefaleia, mal-estar, turvação visual, mialgia e febre) e nova elevação de provas inflamatórias VHS e PCR. Na data da emissão do laudo, estava em uso de Metotrexato 25mg/semana e sem conseguir desmame de prednisona de 30mg, pois evolui com reagudização. Devido aos sintomas, foi reajustada a dose da prednisona para 60 mg. Paciente nos quadros de agudização sempre queixa piora da turvação visual (um dos desfechos desfavoráveis da doença caso o processo inflamatório não seja devidamente controlado é evolução para cegueira). Devido à persistência da doença inflamatória, não responsiva ao metotrexato, objetivando a remissão da doença e evitar/prevenir risco de perda visual e possibilidade de reduzir e suspender glicorticoterapia, está indicado o uso de Tocilizumabe. 
CID10: M31.5’
E, ao final, após a análise da documentação médica apresentada, das opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, da literatura médico-científica, do posicionamento das principais sociedades e agências de saúde, dentre outros elementos, classificaram a demanda como justificada com ressalvas, tecendo as seguintes considerações:
‘8. CONCLUSÕES
 8.1. Conclusão justificada: 
Considerando que a demandante é acometida por polimialgia reumática com arterite de células gigantes (arterite temporal);
Considerando que, de acordo com o relatório médico, a doença é refratária ao uso do metrotexate, medicamento fornecido pelo SUS, sendo necessário uso de altas doses de corticosteróides para remissão dos sintomas, e que a tentativa de diminuição das doses de corticosteróides ocasiona piora do quadro; 
Considerando todos os conhecidos efeitos adversos decorrentes do uso de corticosteróides por longo prazo e a ampla recomendação pela literatura de se evitar seu uso prolongado em doses altas;
 Considerando o risco de evolução grave da doença com comprometimento importante da capacidade visual, podendo culminar com amaurose (cegueira); 
Considerando que há evidências apoiadas por estudos de boa qualidade metodológica demonstrando o benefício do uso do tocilizumabe no contexto clínico da demandante; 
Considerando que o medicamento está disponível no SUS, porém para outras indicações que não a que corresponde à moléstia que acomete a demandante; 
Considerando o posicionamento das agências NICE e CADTH limitando o tratamento a um ano (vide item 6); 
Considerando que a médica assistente prescreveu o medicamento por tempo indeterminado; 
Este NATJUS conclui por manifestar-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda. As ressalvas se devem ao posicionamento das agências NICE e CADTH limitarem o ciclo de tratamento para 1 ano. Sugere-se que a requerente seja reavaliada após o período de 1 ano quanto à resposta e se há necessidade justificada na manutenção do tratamento pleiteado além de 1 ano’. 
Como se pode perceber, os documentos que instruem a petição inicial e a conclusão dos técnicos que assessoram este juízo demonstram a necessidade de provimento parcial da demanda, com fornecimento da medicação pelo Estado, condicionada a sua eficácia ao caso clínico da parte autora, haja vista (I) os severos efeitos colaterais e recomendações de se evitar o uso prolongado de corticosteróides em doses altas; (II) o risco de evolução grave da doença, inclusive de cegueira; (III) as evidências científicas de boa qualidade quanto ao uso do tocilizumabe no contexto clínico da parte autora e (IV) o fato de o fármaco ser padronizado para outras doenças e dispensado pelas farmácias de alto custo.
 Assim, comprovadas a necessidade e a adequação do medicamento pleiteado, bem como o dever legal do Distrito Federal em fornecê-lo, impõe-se a procedência do pedido formulado na inicial.” (Doc. 35, p. 4-8, destaquei)

Destarte, verifica-se que as decisões proferidas pelo Tribunal de origem estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o julgado recentemente proferido no Recurso Extraordinário 1.581.314, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/04/2026, em que confirmado o acórdão recorrido que condenara o ente federativo a fornecer o mesmo medicamento pleiteado neste feito, também para uso off label.
Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente